Tribunal: STF
Processo: RHC 234094
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 822.069/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos e 5 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, VI e VII, da Lei 9.613/1998).



    Conforme relatado na sentença (Doc. 7):



    Segundo a exordial, a Receita Federal do Brasil constatou a simulação das exportações tendentes a acobertar operações ilegais de câmbio. O esquema se daria em duas fases: na primeira, alguns despachantes e prepostos utilizariam suas próprias senhas para o registro das operações de exportação fictícias, eventualmente contando com a conivência de servidores da Alfândega do Porto de Vitória que desembaraçavam as mercadorias; na segunda fase, teriam sido utilizadas senhas de despachantes aduaneiros e servidores “fantasmas”, possivelmente, a partir da captura de senhas de “cadastradores” dos sistemas da Receita Federal do Brasil. 



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para estabelecer a pena no patamar de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator (Doc. 12). Opostos Embargos de Declaração, rejeitados (Doc. 20). Posteriormente, a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO PROCESSO. INDEVIDA REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º do Código de Processo Penal – CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Precedentes. 



    2. O tema referente à prescrição da pretensão punitiva foi apreciada no AREsp n. 1830765/RJ, tratando-se, portanto, de indevida reiteração de pedidos. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) ao alegar, sem qualquer dado concreto, que o ato de lavagem não teria cessado em data anterior a data de vigência da Lei 12.234/2010, data venia, não reflete a realidade dos fatos; e (b) considerando que na data dos fatos ainda vigorava a prescrição retroativa, já que a lei nova não retroage para prejudicar o réu e considerando que Recorrente já possui mais de 70 anos na data da sentença, devendo ser considerada a redução pela metade do prazo de prescrição. Requer, assim, o provimento do recurso, reconhecendo a prescrição da pretensão estatal em favor do Recorrente WLADIMIR SANTOS SANCHES. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no AREsp 1.830.765/RJ. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado neste recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente